Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726093-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: SANDRA LEMOS PINTO COELHO GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXIGIBILIDADE ORIENTADA CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O chamamento ao processo é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme art. 131 do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “não é cabível o chamamento ao processo no caso, porque o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem, como dito, é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1938706 - RS - 2021/0218028-3). 3. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Se a obrigação que se pretende liquidar é solidária e se processa no interesse do credor, é possível exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Optando a parte pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. 4. Sobre a alegação de que a relação entre as partes não é de consumo, esse reconhecimento ocorreu expressamente no acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232. 5. Não há falar em prescrição ou decadência, com relação à guarda de documentos, uma vez que a parte agravante tinha conhecimento da existência da ação e da discussão sobre a eventual necessidade de devolução de valores, com base nas cédulas de crédito rural. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve haver o chamamento da União e do BACEN ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária; b) artigo 509, inciso II, do CPC, requerendo a liquidação provisória da sentença pelo procedimento comum. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não haver litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no AREsp n. 2.305.479/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023). Dessa forma, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Outrossim, não merece trânsito o recurso em relação à indicada ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC, porquanto referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020